Tribunal: TJMT
Processo: 1024989-25.2023.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024989-25.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO SALOMAO MOURA - CPF: 374.189.639-04 (APELADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - SUSPEIÇÃO DO JUIZ - DECISÃO PROFERIDA POR MAGISTRADO QUE SE DEU POR SUSPEITO - SENTENÇA ANULADA

–
RECURSO
PROVIDO.

Proferida sentença por magistrado que se declarou suspeito, deve ser anulada a decisão com a remessa dos autos ao primeiro grau para novo
decisum
seja proferido por juiz substituto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada Da Fazenda Pública

da Comarca de Sinop. A Ação de Obrigação de Fazer n. 1024989-25.2023.8.11.0015, ajuizada por
ANTÔNIO SALOMÃO MOURA
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
julgou procedente o pedido para determinar que o requerido disponibilize o procedimento cirúrgico de
“Angioplastia Coronária Com Implante De 01 Stent E Todos Os Exames Que Necessita”.

O Estado de Mato Grosso recorre, arguindo, preliminarmente, a
nulidade da sentença
, porquanto, a suspeição do Magistrado não é apenas para a sentença, mas para a condução de todo feito, além de que foi o próprio Magistrado suspeito quem assinou a sentença ora impugnada. Bem como a superveniência da perda do interesse processual, a alteração do valor da causa com a consequente incompetência do juízo, ao argumento de que o valor da ação foi excessivo, e que, portanto, a competência, para o julgamento da causa, deveria ser do Juizado Especial da Fazenda Pública.

No mérito, afirma que a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, sob a justificativa de que se mostra desarrazoado o percentual de 10% arbitrado sob o valor da causa atualizado, já que a prestação de serviço na área da saúde corresponde a valor inestimável (id. 206554203).

Não houve contrarrazões, id. 210592752.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO – DA NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ QUE SE DECLAROU SUSPEITO

Egrégia Câmara:

A princípio merece registro que o apelante, em suas razões recursais, anotou, em primeiro plano jurídico a suspeição do magistrado prolator da decisão objeto do recurso de apelação.

No caso em exame, distribuída a ação pelo apelado ANTÔNIO SALOMÃO MOURA, na data de 09/10/2024, o juiz sentenciante, Mirko Vincenzo Giannotte, proferiu decisão
declarando a sua suspeição
, por foro intimo, e determinando a remessa dos autos ao substituto (id. 210592719)

Os autos foram remetidos ao Juiz substituto, Jacob Sauer, o qual prosseguiu com o processo, analisando a tutela antecipada e os demais procedimentos instrutórios,
vide
id. 210592720, 210592735.

É importante destacar que, por razões desconhecidas, a sentença proferida no presente processo
foi assinada digitalmente e juntada pelo Magistrado que anteriormente se declarou como suspeito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, como se visualiza no id 210592746, circunstância que evidencia a nulidade reclamada pelo apelante.

O juiz impedido ou suspeito deve se abster de processar e julgar a causa e, por óbvio, caso inicialmente reconheça e afirme sua parcialidade, não pode retroagir, sem qualquer motivo exposto nos autos, e voltar a atuar nos mesmos autos e muito menos proferir sentença, porquanto é certo que subsistem as razões que o levaram a declarar-se suspeito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. SUSPEIÇÃO DO JUIZ. DECISÃO PROFERIDA POR JUIZ QUE SE DEU POR SUSPEITO. SENTENÇA ANULADA. Proferida sentença por juiz que se declarou suspeito, deve ser anulada a decisão com a remessa dos autos ao primeiro grau para outro magistrado, podendo, a seu critério, aproveitar as provas trazidas ou realizadas que compuseram a instrução anterior do feito, refazê-las ou complementá-las, na forma legal”. (TJ-MG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0069.15.000322-1/001 – Relator Des. Amorim Siqueira Data do Julgamento: 26/06/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e anulo a sentença proferida por Juiz declarado suspeito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024